Tribunal: TJMT
Processo: 1004411-68.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004411-68.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELECTIUM CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 41.715.200/0001-08 (APELADO), MARCUS VINICIUS KASTEN BAUER - CPF: 046.993.189-24 (ADVOGADO), LAERCIO HAROLDO BAUER - CPF: 486.815.209-20 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MULTA CONTRATUAL. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. COMISSÕES SOBRE VENDAS INTERMEDIADAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte requerida ao pagamento de comissões por serviços prestados e à aplicação de multa contratual em razão da rescisão unilateral do contrato. Alegação de cerceamento de defesa, cumulação indevida de penalidades contratuais e nulidade da cobrança de comissões sobre vendas realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas orais; (
ii
) verificar a ocorrência de bis in idem na imposição de penalidades contratuais cumulativas; (
iii
) analisar a validade da cobrança de comissões sobre vendas realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos
arts
. 355, I, 370 e 371 do CPC.

4. A aplicação cumulativa de penalidades contratuais decorrentes do mesmo fato gerador configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico, devendo ser afastada a duplicidade de sanções.

5. A cobrança de comissões sobre vendas intermediadas está amparada pelo contrato firmado entre as partes, sendo ônus
do réu comprovar
eventuais irregularidades ou prejuízos financeiros, o que não ocorreu nos autos.

6. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas não impede a análise do conjunto probatório pelo magistrado, conforme realizado na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar a cumulação de penalidades contratuais, mantendo-se a condenação ao pagamento de comissões e a presunção relativa da revelia.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos forem suficientes à solução da controvérsia.

2. A imposição cumulativa de penalidades contratuais com o mesmo fato gerador configura bis in idem, devendo ser afastada a duplicidade.

3. A cobrança de comissões sobre vendas intermediadas é válida quando prevista em contrato e não demonstrada sua irregularidade pela parte ré.

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC,
arts
. 355, I, 370, 371 e 373, II;
CC, art.
722.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ,
AgInt
no
AREsp
689516/RS; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
900323/SP; TJ-MT, AC 10065327120178110041; TJ-MG, AC 5018169-64.2023.8.13.0079.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível de Cáceres
/MT
, que, nos autos da
ação
de cobrança
,
movida por SELECTIUM CONSULTORIA LTDA.
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a apelante

ao
pagamento do montante de R$ 749.229,66 (setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e nove re
ais e sessenta e seis centavos).

Em suas razões, a recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas essenciais para demonstrar a inexistência dos valores cobrados, bem como a realização de vendas fora da área de atuação da apelada, o que configuraria infração contratual.

No mérito, aduz que a sentença permitiu a cumulação de penalidades contratuais pelo mesmo fato gerador, violando o princípio da proporcionalidade, além de alegar a nulidade das comissões pagas por vendas fora da área contratual, argumentando que a apelada comercializou
serviços

fora
da área previamente delimitada em contrato, o que teria gerado prejuízos financeiros à UNIMED CÁCERES.

Ressalta que, mesmo diante da revelia, o juízo não poderia ter ignorado as infrações contratuais e os elementos probatórios constantes dos autos, tendo agido a apelada com má-fé ao pleitear valores indevidos e deturpar cláusulas contratuais para obtenção de vantagem financeira ilegítima.

Com tais argumentos, busca, preliminarmente, a anulação da sentença. Caso não acolhida a preliminar, requer a reforma da sentença para excluir a cumulação de penalidades contratuais, reconhecer a nulidade das comissões pagas por vendas realizadas fora da área contratual, declarar a rescisão contratual por justa causa e reconhecer a litigância de má-fé da apelada. Alternativamente, pede a compensação de valores recebidos indevidamente pela apelada e a aplicação da penalidade contratual mais benéfica à apelante.

Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de deserção, diante do não recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007 do CPC. No mérito, defende a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 262961326).

Observado o recolhimento do preparo recursal e a dissonância com a regra processual vigente, proferiu-se despacho (Id. 267436798) intimando a recorrente para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. A medida foi regularmente atendida, conforme se extrai dos
Id’s
269169751 e 269710288, ficando, portanto, prejudicada a análise da preliminar do apelado.

Sem intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA
)
.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

De início, a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que o juízo a quo indeferiu a produção de provas documentais e orais essenciais para a demonstração das irregularidades na conduta da parte apelada e na cobrança das comissões.

Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que a alegação não merece prosperar.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado analisar as provas constantes dos autos, avaliar a necessidade de outros elementos para formar sua convicção e dispensar
aqueles que considerar
desnecessários ao deslinde do feito.

Dessa forma, é possível o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios já acostados aos autos forem suficientes para a formação do convencimento do julgador, conforme dispõe o artigo 355,
inciso I, do CPC. Assim, a dispensa da fase instrutória não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando as provas documentais apresentadas são aptas a demonstrar, de forma satisfatória, o direito pleiteado.

No caso concreto, a requerida UNIMED pleiteou a produção de prova oral do autor, bem como a oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas, visando comprovar a inexistência da dívida e a controvérsia quanto ao montante exigido.

Contudo, verifica-se nos autos que a controvérsia
se refere
à rescisão contratual unilateral, sendo que o autor pleiteia o pagamento de penalidades e valores devidos pelos serviços efetivamente prestados. Tais questões demandam essencialmente prova documental, a qual já se encontra amplamente acostada aos autos, permitindo a adequada solução da controvérsia.

Assim, ainda que a parte recorrente sustente ter sido prejudicada pela impossibilidade de produção de prova oral, não
apresenta

qualquer
elemento mínimo que demonstre tal prejuízo. Ademais, tratando-se de demanda cujo cerne está no descumprimento contratual, revela-se desnecessária a produção de prova oral.

Nesse sentido:

“[...] Compete ao juiz analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional)
. E
o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado
. [...] (
TJ-MT
- AC:
10065327120178110041, Relator
: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023) (
g.n
).

“[...]
1
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o magistrado, como destinatário final da prova,
deve avaliar sua suficiência, necessidade e relevância
, de modo que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da realização de perícia judicial
reputada desnecessária em face do acervo probatório
. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
689516/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
Dje
20/09/2018. [...]” (
STJ
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 900323 SP 2016/0093811-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2018) (
g.n
).

Por oportuno, destaco que, conforme
entendimento já sedimentado no c. STJ,
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas
que
entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas que considerar
inúteis ou protelatórias”.
(
AgRg
no
REsp
nº. 845384/SC)
.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIMED CÁCERES em face de sentença que julgou procedente a pretensão deduzida por SELECTIUM CONSULTORIA LTDA., fundada na cobrança de comissões pelos serviços de promoção de vendas efetivamente prestados, bem como na aplicação da cláusula penal em razão da rescisão unilateral do contrato, ocorrida pouco mais de doze meses após a celebração do instrumento particular.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]

O feito comporta julgamento conforme estado em que se encontra o processo, porquanto os elementos de instrução trazidos aos autos bastam à plena valoração do direito, estando apto a merecer conhecimento e julgamento.

In
casu
, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido pela parte demandada.

[...]

De início, impende ressaltar que a contestação (Id. 135603697) é intempestiva
.

A audiência de conciliação ocorreu na data de 03/10/2023, tendo a parte requerida prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, entretanto, a referida defesa foi protocolada somente na data de 28/112023. Chega-se à conclusão
que
ela é intempestiva.

Assim, como a contestação é intempestiva, não deve ela ser conhecida. Assim, DECRETO
a
revelia da parte requerida, com base no artigo 344 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a revelia gera presunção relativa dos fatos narrados na inicial. Isso, todavia, não conduz a inevitável procedência da ação, haja vista que cabe ao julgador analisar os fatos apresentados e verificar o cabimento do pedido.

No mérito, os pedidos constantes na inicial são procedentes.

Cuida-se de ação de cobrança, a qual a partecredora almeja o recebimento de débito no valor de R$ 749.229,66 (setecentos e quarenta e nove mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos).

In
casu
, revela-se inconteste que o requerido não nega a relação contratual, nem tampouco a existência de débito, todavia, insurge-se contra o valor cobrado, a pretexto de que a rescisão do “instrumento particular de prestação de serviços de promoção de vendas” pactuado entre a Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico e a
Selectium
Consultoria
Ltda
, teria se operado por culpa exclusiva da parte autora que infringiu a“Cláusula Terceira, item 3.1”, do respectivo instrumento contratual, por estar comercializando planos de saúde fora da área de atuação da parte demandada.

A ação de cobrança é aquela intentada pelo credor, em face do devedor,
o qual objetiva
o recebimento de um crédito decorrente de uma obrigação assumida, seja por meio de contrato, documento assinado, ou qualquer outro compromisso estipulado entre as partes.

Visa esta ação cobrar uma dívida de alguém. Assim, existindo uma dívida vencida, a ação de cobrança pode ser utilizada para forçar o devedor a realizar o pagamento.

Trata-se de uma ação pelo procedimento comum, com possibilidade de ampla produção de provas e de defesa.

A par disso, o autor deve comprovar o fato constitutivo de seu direito demonstrando o inadimplemento por parte do réu.

Tem-se ainda que, diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte ré o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

[...]

Lado outro, é cediço que a comissão de corretagem é devida em razão da atuação do corretor para obtenção de negócios jurídicos para determinada pessoa física ou jurídica que o contratou para intermediação do negócio jurídico, nos termos do artigo 722, do Código Civil, que estabelece:

[...]

Compulsa-se dos autos que as partes firmaram contrato de“Instrumento de Particular de Prestação de Serviços de Promoção de Vendas”, pelo qual a autora obrigou-se a intermediar a venda de planos de saúde da empresa ré para pessoas físicas e jurídicas (Id. 118950379). Sob a égide deste contrato, a autora intermediou a venda a centenas de clientes em favor da parte requerida.

As formas de remuneração dos serviços prestados pela requerente foram descritas da cláusula quarta do instrumento e pautadas nos percentuais estipulados nos anexos. Analisando-os, verifica-se que, a rescisão que consta na cláusula 5.2.
do
contrato entabulado entre as partes, restou determinado que em caso de imediata rescisão do contrato por qualquer uma das partes, sem cumprimento de aviso prévio, faria jus a parte prejudicada, no recebimento da multa contratual

A propósito, anoto que
o contrato foi celebrado entre as partes de forma livre, em respeito à autonomia privada, inexistindo provas de que tenha sido pactuado com qualquer vício da

vontade ou do consentimento, razão pela qual o contrato deve ser cumprido como pactuado, em observância ao“pacta sunt servanda”.

[...]

Inexiste qualquer abusividade na cobrança ora intentada.
Não prospera o argumento de que as comissões são indevidas por terem
sidos
comercializadas supostamente fora da área de
atuação da parte demandada, visto que a parte autora prestou serviços como comercializadora dos planos de saúde da parte ré
, justamente porque existe cláusula prevendo recebimento de valores dos planos de saúdes contratados por seu intermédio.

[...]

Isso posto
e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de
CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 749.229,66
(setecentos e quarenta e nove mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) – que deve corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento, e juros moratórios de 1% a partir da citação.

b) Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC;

[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia
à análise da possível ocorrência de
“
bis in idem
”

com a imposição de penalidades cumulativas decorrentes do mesmo fato gerador, à eventual irregularidade da cobrança de comissões sobre vendas realizadas em desacordo com o contrato pactuado e à verificação de possível má-fé da autora no ajuizamento da ação de cobrança.

Pois bem.

De início,
a apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao admitir a cumulação de duas penalidades contratuais: a multa pelo descumprimento do aviso prévio de 90 dias e a multa rescisória propriamente dita, ambas calculadas sobre os mesmos valores contratuais.

Nesse ponto, assiste razão à apelante.

O contrato firmado dispõe, em sua cláusula 5.2, que a relação contratual poderá ser encerrada por qualquer das partes, desde que observado o prazo mínimo
de 90 (noventa) dias
para notificação,
estabelecendo que, “sendo devido à parte notificada, a título de multa, o pagamento equivalente a 03 (três) faturamentos contratuais aferidos a partir da média dos últimos 12 meses”, montante que, conforme apontado na exordial
, corresponde
a R$ 292.722,06.

Ocorre que o autor, ao formular seu pedido inicial,
cumulou a multa pelo descumprimento do aviso prévio de 90 dias
com a
multa rescisória propriamente dita
, ambas calculadas sobre os mesmos valores contratuais e decorrentes do mesmo fato gerador
, questão acolhida integralmente na sentença recorrida
.

Nesse passo, ainda que o contrato firmado entre as partes estabeleça
penalidade para a rescisão sem aviso prévio
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias
, condicionando o pagamento de multa à ausência do cumprimento desse requisito
,
a aplicação concomitante de ambas as penalidades configura
“
bis in idem
”
, vedado pelo ordenamento jurídico e pela própria lógica contratual.

Aliás, trago arestos sobre a temática
:

“[...]
Embora a parte ré defenda a tese de que só foi realizado estudo preliminar pelo Escritório de Advocacia e que não houve contratação dos serviços, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes,
a
prestação dos serviços advocatícios e os valores acordados.
Observando-se que há repetição de sanção decorrente do mesmo fato gerador
(infringência ao contrato),
sua incidência deve ser afastada, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito
. Tem-se que na obrigação positiva e líquida com data certa para pagamento, a mora decorre do vencimento, o que constitui o termo inicial de incidência da atualização monetária e juros (
art
. 397 do Código Civil).
”
(
TJ-MT
10162789420168110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)
(
g.n
).

“
[...]
Não demonstrada
a
ocorrência de vício de consentimento, não é possível a anulação do negócio jurídico. Em caso de rescisão unilateral de contrato, a parte que deu causa à rescisão deve arcar com a penalidade cabível.
Não é possível a fixação de duas cláusulas penais com o mesmo fato gerador e com a mesma finalidade indenizatória
, sob pena de "bis in idem
" .
”
(
TJ-MG
- Apelação Cível: 5018169-64.2023.8.13 .0079 1.0000.24.171729-7/001, Relator.:
Des .
(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)
(
g.n
).

À luz dos entendimentos apresentados, a imposição de duas penalidades decorrentes do mesmo fato gerador, além de configurar
bis in idem
, enseja o enriquecimento sem causa do apelado, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Dessa forma, deve ser afastada a duplicidade das penalidades, limitando-se a aplicação daquela mais benéfica à parte lesada.

No que concerne ao pleito de
nulidade das comissões pagas à apelada
, a insurgência não prospera.

A recorrente sustenta que a apelada promoveu vendas fora da área geográfica estabelecida no contrato, acarretando prejuízos financeiros substanciais, inclusive com sanções administrativas impostas pela Unimed Brasil
, razão pela qual
busca afastar a condenação ou, alternativamente, compensar o
quantum
devido.

No entanto, a argumentação esbarra na ausência de pedido reconvencional na origem ou de ação autônoma para reparação de danos.

Isso porque, a apelante busca, por via transversa e no bojo deste recurso,
a compensação de valores que entende lhe serem devidos em
detrimento da autora/apelada, sem que tenha sido instaurado o devido contraditório acerca dos custos supostamente suportados em razão do alegado descumprimento contratual.

Observa-se que a matéria alegada pela UNIMED CÁCERES tem natureza de pedido reconvencional, que, contudo, não foi formulado adequadamente na instância originária. Assim, nesta via recursal, a pretensão da apelante encontra-se limitada, sobretudo por estar desacompanhada de provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o contrato estabelecia expressamente o direito da apelada à comissão sobre as vendas intermediadas, sendo inviável reconhecer a nulidade dessas verbas apenas com base na argumentação da contratante. O ônus de demonstrar a ilicitude dos pagamentos ou a existência de prejuízos efetivos incumbia à apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus esse que não foi satisfatoriamente cumprido nos autos.

Quanto à presunção relativa da revelia, a sentença enfrentou adequadamente a questão, adotando a interpretação correta ao reconhecer a presunção relativa da revelia, mas realizando a devida análise dos elementos probatórios para a formação de seu convencimento. Assim, não há razões para reforma nesse ponto.

Por fim, no que se refere à alegação de má-fé da apelada, inexiste substrato probatório ou fático apto a evidenciar qualquer irregularidade manifesta nos valores cobrados, sendo incabível afirmar que a apelada agiu com intenção deliberada de locupletamento indevido.

Ressalte-se que a má-fé não se presume, devendo ser demonstrada por prova inconteste e inequívoca que evidencie a intenção deliberada de iludir, prejudicar a parte adversa ou distorcer a verdade dos fatos. Dessa forma, a ausência de elementos robustos que comprovem essa intenção impede a aplicação de qualquer sanção nesse sentido.

Com tais considerações, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo manejado
por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
para
afastar a cumulação das penalidades contratuais, limitando a sanção ao pagamento de apenas uma multa rescisória
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada
des
provimento ou não conhecimento
do recurso da parte contrária
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025